Tribunal: TJES
Processo: 5026780-79.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026780-79.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO PETROBRAS DE SAUDE - APS
RECORRIDO: LUIZA DE MATTOS CARNEIRO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5026780-79.2023.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: ASSOCIACAO PETROBRAS DE SAUDE - APS

RECORRIDO
: LUIZA DE MATTOS CARNEIRO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. SÚMULAS 563 E 608 DO STJ. COMPETÊNCIA JUSTIÇA COMUM. INEXISTENCIA DE DISCUSSÃO RELACIONADA A RELAÇÃO DE TRABALHO PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE NEGATIVA DE COBERTURA EM RAZÃO DE FALHA SISTEMICA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA. RECURSO RÉ CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese a Autora alega que teve seu nome trocado nos cadastros da Ré, e que em função disso não teria conseguido obter atendimento médico adequado pelo plano de saúde. Alega ainda ter encontrado diversos problemas em procedimento de reembolso, de modo que além da mora na resolução do problema, não teria recebido os valores devidos pela consultar realizada. Pugna, nestes termos, que seja a ré condenada ao pagamento de danos morais.

2. A sentença objurgada julgou procedente em parte os pedidos autorais, de modo que a requerida interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: i) definir se o Juizado Especial Cível possui competência para processar e julgar a demanda, à vista da alegação de incompetência absoluta; e, (ii) estabelecer se houve falha na prestação de serviços da Requerida, no tocante a alegada troca de dados pessoais na carteirinha de plano de saúde e procedimento de reembolso; (iii) verificar se estes eventos são suficientes para configurar dano moral indenizável, mesmo tratando-se de contrato de autogestão não sujeito ao Código de Defesa do Consumidor.

III. PRELIMINAR

4. Da preliminar recursal de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis suscitada pela recorrente, quadra registrar que não há nenhum tipo de discussão nos autos envolvendo alguma relação de trabalho preexistente partes, mesmo que na qualidade de aposentada ou dependente, de modo que há como atrair a competência da Justiça do Trabalho, vez que o objeto da lide versa unicamente sobre suposta falha na prestação dos serviços dispensados pela Requerida a Autora, tema portanto de natureza cível, ainda que inaplicável as regras do CDC, por observância as súmulas 563 e 608 do STJ. Preliminar rejeitada.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

5. Analisando detidamente as provas produzidas nos autos, entendo que a sentença merece reforma. Inicialmente quanto a alegação de ter sido impedido de buscar atendimento médico em razão da troca de seu nome perante os assentamentos cadastrais da Requerida, verifico que não há demonstração nos autos de que o seu nome tenha sido alterado dos registros cadastrais da Requerida a ponto de não ser identificada adequadamente junto a empresa Ré, e muito menos, que tal falha teria a impedido de buscar atendimento médico, de modo que inexiste qualquer comprovação mínima de prejuízos causados em decorrência de atos da Requerida, conforme preconiza o art. 373, inciso I, do CPC.

6. A mesma lógica se aplica a narrativa realizada pela Recorrente quanto ao reembolso perquirido junto a Requerida em razão de uma consulta médica realizada pela via particular. A esse respeito, além da Recorrida ter optado seguir pelo atendimento particular por mera liberalidade, através de profissionais fora da rede credenciada da Requerida, não comprovou o valor da alegada despesa e muito menos que o valor efetivamente reembolsado não atendeu as regras previstas nas normas e regulamentos atinentes ao plano aderido pela Autora. Embora pelas gravações telefônicas acostadas à inicial, seja possível constatar mora na conclusão do processo de reembolso, este fato por si, não possui o condão de gerar danos extrapatrimoniais, por mais que se reconheça o aborrecimento, trata-se de um fato comum ao cotidiano das pessoas de modo que, por si só, a gerar dano moral, pois não se trata de dano
in re ipsa
.

7. Diante de todo o exposto, vale dizer que o mero inadimplemento contratual não enseja, per se, inflição de ordem extrapatrimonial. É necessário que, da existência do vício e seus desdobramentos, decorra abalo transcendente ao mero aborrecimento ou dissabor cotidiano, agudo ao ponto de vulnerar a dignidade da pessoa humana, atingindo, assim, com tal intensidade, a esfera psíquica ou emocional do consumidor. Na linha de precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, meras faltas contratuais, desprovidas de situações excepcionais que evidenciem prejuízo ou abalo ao estado psíquico da vítima, não configuram danos morais. Nesse sentido, por todos: “
O simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade
.” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.820.418/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 2/4/2020). A hipótese narrada nos autos no máximo pode ser caracterizada pela falta contratual, não estando comprovada ofensa à esfera moral da recorrida. No detalhe, é possível perceber que não ocorreu qualquer situação mais grave a justificar o dano moral, sem maiores consequências e desdobramentos na esfera de personalidade da parte consumidora. Pelos motivos descritos, não restou configurado o dano extrapatrimonial, de modo que a sentença deve ser reformada para julgar improcedente os pedidos articulados na inicial.

V. DISPOSITIVO

8. Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PROVIMENTO
para
REFORMAR
a para reformar a sentença
in totum
a r. sentença objurgada, a fim de
julgar improcedentes
os pedidos autorais.

9. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)